Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-66.2019.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-66.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), LEILANE OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 611.825.993-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Nova Mutum
em relação à sentença (Id. 67246989) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contrarrazões (Id. 67251450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Henrique de Carvalho Pugliesi (Id. 67251450), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo totalmente procedente a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Leiliane Oliveira de Castro, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Nova Mutum/MT.

Condenar o Município de Nova Mutum e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, na obrigação de providenciar por conta do Sistema Único de Saúde –SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem licitação), consistente em providenciar o tratamento adequado à Requerente, com a realização de procedimento cirúrgico de Artoplastia Total Primária de Quadril com especialista que se demonstre tecnicamente apto para realizar procedimento, e consequente realização dos exames, orçamentos, cirurgia, fornecimento de medicamentos e demais tratamentos pré e pós cirúrgicos que se fizerem necessários.

Ressalto que ante a gravidade do caso, é medida imprescindível a ida de um acompanhante;

Deixo consignado que se entende por TFD: a) exames e procedimentos médico-hospitalares necessários, consultas, tratamento ambulatorial, hospitalar/cirúrgico previamente agendado; b) passagens de ida e volta - aos pacientes e se necessário a acompanhantes, para que possam deslocar-se até o local onde será realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem; e c) ajuda de custo para alimentação e hospedagem do paciente e acompanhante enquanto durar o tratamento, se for o caso;

1.3. Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento deverá ser realizado de forma particular, as expensas da parte Requerida, sem prejuízo de eventual bloqueio de verba pública, a qual desde já autorizo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da conta do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por meio do Sistema Bacenjud, considerando a complexidade da demanda.

Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência para o fim específico de determinar as obrigações descritas acima sejam realizadas no prazo de 30 (trinta) dias, à partir do momento em que retornarem as cirurgias eletivas, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de medida de saúde.

Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum/MT, quanto a sentença proferida, em especial sobre o deferimento da tutela de urgência, instruindo-se os mandados de cumprimento de liminar com os documentos pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários pela própria natureza da demanda e as partes que a integram.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de demanda ilíquida.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Ciência ao Ministério Público. [...] (Id.
67246989).

Começo pelo reexame necessário.

Leiliane Oliveira de Castro, com trinta e um (31) anos de idade, por
apresentar coxartrose (artrose do quadril) (CID 10 M16)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico de
artroplastia total de quadril
, com “
o uso de prótese importada
” (Id. 67246965, fls. 2), conforme prescrição médica.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

De início, tive a atenção voltada para a rapidez que se concluiu pela
artroplastia total de quadril
, sem evidência de se utilizar outros meios de tratamento e da consequente ineficácia destes, ausente prova de se ter realizado exames de imagem.

Em consulta ao sítio eletrônico da American Academy of Orthopaedic Surgeons — Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e American Association of Orthopaedic Surgeons — Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos, constato que:

[...] If your hip has been damaged by arthritis, a fracture, or other conditions, common activities such as walking or getting in and out of a chair may be painful and difficult. Your hip may be stiff, and it may be hard to put on your shoes and socks. You may even feel uncomfortable while resting.

If medications, changes in your everyday activities, and the use of walking supports do not adequately help your symptoms, you may consider hip replacement surgery. Hip replacement surgery is a safe and effective procedure that can relieve your pain, increase motion, and help you get back to enjoying normal, everyday activities.

[...]

When Surgery Is Recommended

There are several reasons why your doctor may recommend hip replacement surgery.

People who benefit from hip replacement surgery often have:

Hip pain that limits everyday activities, such as walking or bending

Hip pain that continues while resting, either day or night Stiffness in a hip that limits the ability to move or lift the leg

Inadequate pain relief from anti-inflammatory drugs, physical therapy, or walking supports.

The Orthopaedic Evaluation

An evaluation with an orthopaedic surgeon consists of several components.

Medical history. Your orthopaedic surgeon will gather information about your general health and ask questions about the extent of your hip pain and how it affects your ability to perform everyday activities.

Physical examination. This will assess hip mobility, strength, and alignment.

X-rays. These images help to determine the extent of damage or deformity in your hip.

Other tests. Occasionally other tests, such as a magnetic resonance imaging (MRI) scan, may be needed to determine the condition of the bone and soft tissues of your hip. [...]. (Disponível em:
Acesso em: 16 de março de 2021). [sem negrito no original]

Em tradução livre:

[...] Quando o quadril está danificado pela artrite, por fraturas ou outros problemas, as atividades comuns, como caminhar ou sentar e levantar, podem ser dolorosas e difíceis. O quadril pode enrijecer, dificultando o ato de colocar e tirar calçados e meias. Pode haver desconforto mesmo durante o repouso.

Caso os medicamentos, as modificações nas atividades do dia a dia e o uso de aparelhos que auxiliam a caminhar não sejam capazes de tratar suficientemente os sintomas, a artroplastia de quadril pode ser uma opção. A cirurgia da artroplastia de quadril é um procedimento seguro e efetivo para aliviar as dores, melhorar os movimentos e ajudar a desfrutar das atividades normais do dia a dia.

[...]

Quando a cirurgia é recomendada?

Há vários motivos pelos quais o médico pode recomendar a artroplastia de quadril. As pessoas que se beneficiam com a artroplastia de quadril normalmente apresentam:

Dor no quadril, que limita as atividades do dia a dia, como caminhar ou se curvar;

Dor no quadril mesmo durante repouso, de dia ou de noite;

Rigidez no quadril que limita a capacidade de se movimentar ou levantar a perna;

Alívio insuficiente da dor com o uso de anti-inflamatórios, fisioterapia ou aparelhos que auxiliam a caminhar
.

Avaliação ortopédica

A avaliação realizada pelo cirurgião ortopédico é composta por várias etapas.

Histórico médico.
O cirurgião ortopédico reunirá informações gerais sobre a saúde e fará perguntas sobre a intensidade das dores no quadril e o quanto elas afetam a capacidade de realizar atividades do dia a dia.

Exame físico.
Avaliará a mobilidade, a força e o alinhamento do quadril.

Radiografias.
As imagens obtidas com esta técnica ajudam a avaliar a extensão dos danos ou deformidades no quadril.

Outros exames.
Eventualmente, outros exames, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários para determinar as condições do osso e dos tecidos moles do quadril. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 16 de março de 2021). [sem negrito e sem itálico no original]

Anoto que, nos documentos médicos está que a autora necessita do tratamento cirúrgico de
artroplastia total de quadril
e que necessita de
perícia médica para verificação se faz jus a benefício previdenciário. Todavia, inexiste qualquer menção a tratamentos realizados (Id. 67246966, fls. 4/5/14 e Id. 67246967, fls. 17/18).

No que se refere à urgência do procedimento pleiteado, digo que, não restou devidamente demonstrada, uma vez que “
não foi anexado laudo de exame que comprovam o agravo
”, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] Nos autos do processo, foi anexado relatório médico, datado em 19/10/2018, assinado pelo médico ortopedista Drº Allison T. Arruda, informando que a autora aguarda a realização da cirurgia – artroplastia total de quadril – de cerâmica e indica avaliação pericial para benefício previdenciário;
não foi anexado laudo de exame que comprovam o agravo; o laudo de AIH não foi anexado.

Consultamos o sistema de Regulação – SISREG, não localizamos a solicitação de cirurgia ortopédica no componente de Internação Hospitalar
.

Informamos que este procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril é assegurado pelo SUS; é eletivo; nosso Estado dispõe de serviços habilitados para realizar este procedimento
. [...]. (Id. 67246973, fls. 2). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda dos movimentos do ombro esquerdo.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/reexame Necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021